Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL. XINGAMENTOS. LESÃO À MORAL. HONRA. IMAGEM. RELAÇÃO CONDOMINIAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. YOUTUBE. WHATSAPP. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAR. AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. VALORES ARBITRADOS PARA DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e acolheu o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e a excluir os vídeos indicados nos autos.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu ofensas à sua imagem e honra e, por estes motivos, requer indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, requer o aumento do indenização por danos morais e combate o pedido contraposto requerendo sua improcedência. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
6. O valor arbitrado pelo juízo de origem no patamar de R$ 3.000,00, em razão das ofensas proferidas pela ré em desfavor da parte autora, atende aos critérios preconizados no ordenamento jurídico pátrio, porque é proporcional e razoável. Registre-se que para arbitrar valor na condenação por danos morais não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação e, além disso, deve o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em que pese os atos praticados pela ré, a autora se encarregou de divulgar a imagem dela para outras pessoas. Além do mais, não há nos autos prova da capacidade financeira para eventual imposição de um maior valor.
7. Sobre o pedido contraposto, é fato incontroverso que a parte autora divulgou vídeo da ré no Youtube e em grupo de WhatsApp com a intenção de expô-la perante a coletividade, sem nenhuma razão ou autorização para tal. A divulgação dos vídeos certamente ofendeu a parte ré que ficou mal vista perante os demais condôminos, como se pode ver no ID 34163299. Portanto, também é devida a indenização por danos morais e, quanto ao valor arbitrado de R$ 1.000,00, proporcional e razoável.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora concedida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.